Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM O TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL E ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA OPTATIVA. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE OUTRA SEGURADORA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Sendo eletrônicos os autos do processo originário, é possível a dispensa da juntada da cópia integral do feito, já que a digitalização permite a consulta imediata aos documentos necessários à análise da pretensão, aplicando-se, por analogia, a disciplina constante no artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, à qual se conjugam os princípios da celeridade e da eficiência processual. À luz dos artigos 988, do Código de Processo Civil, 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e da Resolução STJ/GP n° 3, de 7 de abril de 2016, é cabível reclamação ajuizada com o propósito de dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamento de recurso repetitivo. A juntada da inicial da reclamação ao sistema em dia anterior ao trânsito em julgado, seguida da concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do artigo 989, inciso I, do Estatuto Processual Civil, afasta a alegação de trânsito em julgado do acórdão reclamado. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos bancários em geral, é possível a contratação de seguro de proteção financeira, desde que o consumidor não seja compelido a firmar o seguro com a instituição financeira indicada (REsp 1639320/SP – Tema 972), pois tal prática configura venda casada, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do Código e Defesa do Consumidor. Deve ser respeitada a liberdade de escolha do consumidor quanto à escolha da seguradora, o que se materializa com a previsão, no instrumento contratual, de cláusula optativa, além da informação a respeito da possibilidade de contratação de seguradora de sua preferência. A repetição dos valores em dobro depende da comprovação da existência de má-fé.